Tribunal: STF
Processo: ARE 1396858
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 59, p. 3-5):



    “PROCESSO PENAL E PENAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DESTA RELAÇÃO PROCESSUAL PENAL AVENTADAS PELO ACUSADO J.A.P.G. - REFUTAMENTO. IMPUTAÇÕES CRIMINAIS EXISTENTES EM DESFAVOR DO ACUSADO - CONDENAÇÃO, EM 1° GRAU DE JURISDIÇÃO, PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (FATOS RELACIONADOS COM A "MULA" T.B.L.) - RECURSO AVIADO PELO ACUSADO COM O FITO DE PUGNAR POR SUA ABSOLVIÇÃO - ABSOLVIÇÃO, EM 1° GRAU DE JURISDIÇÃO, DAS IMPUTAÇÕES RELACIONADAS COM TRÊS OUTROS DELITOS DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (RELACIONADOS COM AS "MULAS" M.J.N., R.V.S. E M.E.L.) E COM O CRIME DE ASSOCIAÇÃO —PARA O TRÁFICO - RECURSO AVIADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL POR MEIO DO QUAL SE REQUER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM RELAÇÃO AOS TRÁFICOS PERPETRADOS PELAS "MULAS" M.J.N. E R.V.S. E PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ANÁLISE DO ARCABOUÇO FÁTICOPROBATÓRIO A REDUNDAR NA CONSTATAÇÃO DO COMETIMENTO DOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA A TRAFICÂNCIA INTERNACIONAL E DE 03 (TRÊS) TRÁFICOS INTERNACIONAIS DE DROGA (FATOS ATINENTES ÀS "MULAS" T., M.J. E R.). DOSIMETRIA PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREVENTIVA (DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE) - PREJUDICADO DIANTE DO DECIDIDO PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DA APRECIAÇÃO DO HABEAS CORPUS N° 191.062/SP. PLEITO DE LIBERAÇÃO DE TODA E QUALQUER CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EXECUTADA NO BOJO DO FEITO N° 0000284-95.2019.403.6119 - INDEFERIMENTO.



    - O Código de Processo Penal, em seu art. 563, aduz que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, razão pela qual qualquer decretação de nulidade passa pela perquirição da sobrevinda de prejuízo àquele que foi prejudicado pelo ato impugnado sob o pálio do principio pas de nullité sans grief A jurisprudência de nossas C. Cortes Superiores, bem como deste E. Tribunal Regional, acolhe a dicção do preceito transcrito, fazendo coro à disposição do legislador no sentido de que qualquer nulidade somente será decretada caso efetivamente haja a comprovação do prejuízo daquele que a requer. Inocorrência das nulidades aventadas pela defesa.



    - Compulsando o arcabouço fático-probatório constante desta relação processual penal, depreende-se a existência de materialidade e de autoria delitivas em detrimento do acusado em relação aos delitos de associação para a traficância internacional e de 03 (três) tráficos internacionais de droga (fatos atinentes às "mulas" T., M.J. e R.).



    - É assente o entendimento de nossa jurisprudência no sentido da plena possibilidade de valoração, com supedâneo no art. 42 da Lei n° 11.343/2006, da quantidade e da qualidade da droga ainda que seja no bojo de tipificação de conduta enquadrada como sendo de associação para a traficância (art. 35 da Lei n° 11.343/2006).



    - A causa de diminuição de pena elencada no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, prevê a possibilidade de redução de 1/6 a 2/3 da reprimenda para o agente primário, possuidor de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, sendo, todavia, impossível sua aplicação ao caso concreto à luz de que o acusado acabou sendo condenado pela prática do delito do art. 35 da Lei n° 11.343/2006 (associação para a traficância), o que tem o condão de denotar que se dedicava a atividades criminosas.



    - Pena unificada na casa de 23 anos, 07 meses e 22 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e de 2.728 dias-multa (cada qual no valor fixado em P' grau de jurisdição, qual seja, em 1/20 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos devidamente atualizado).



    - O C. Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Habeas Corpus n° 191.062/SP, por meio de r. decisão monocrática da lavra do Eminente Ministro Edson Fachin, concedeu ordem mandamental, de oficio, para a finalidade de revogar a custódia cautelar preventiva até então cominada ao acusado no bojo deste feito, r. decisão esta que transitou em julgado em 26 de setembro de 2020. Dentro de tal contexto, resta prejudicado o pleito de revogação da prisão preventiva formulado em sede de recurso de Apelação.



    - Forte na inferência de ausência de comprovação de aquisição do patrimônio bloqueado judicialmente por meio do emprego de fontes lícitas de renda (diversas análises cotejadas entre os valores declarados ao Fisco Federal ao longo dos anos-calendário 2015, 2016, 2017 e 2018 e o exponencial crescimento patrimonial do acusado a descoberto fruto da execução de delitos de tráfico internacional de drogas e de sua associação para tal mister), mostra-se de rigor a manutenção das contrições patrimoniais constantes da r. sentença, empregando, como razão de decidir, o comando contido no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 91, II, b, do Código Penal.



    - Dado parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (para condenar o acusado J.A.P.G. em razão dos crimes de associação para a traficância internacional e de 02 - dois - tráficos internacionais de droga relacionados com as "mulas" M.J.N. e R.V.S.). Dado parcial provimento ao recurso de Apelação aviado pelo acusado J.A.P.G. (para reduzir a pena-base fixada em 1° grau de jurisdição atinente ao crime de tráfico internacional de drogas relacionado com a "mula" T.B.L., repercutindo na respectiva pena de multa). 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 62)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5ª, XI e LVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas nos autos, assentando que, “na sanha pela identificação de pessoas relacionadas ao crime investigado, a Policia Federal – em desobediência aos ditames legais - deixou de tomar as cautelas legais, ao proceder análises aos aparelhos celulares sem as respectivas autorizações judiciais, além de colher depoimento da presa Tamara, sem o devido acompanhamento de advogado” (eDOC 64, p. 28).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 e pela aplicação da Súmula 279 desta Corte (eDOC 77).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se (i) na ausência de prequestionamento, (ii) na ofensa reflexa à Constituição da República, e (iii) na aplicação da Súmula 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca do segundo e do terceiro de tais fundamentos.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Intime-se



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente